Tribunal: TJSP
Processo: 1022801-13.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral julgada procedente para declarar a inexigibilidade da dívida e acolher, em parte, o pedido indenizatório para condenar a ré a pagar à autora indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a publicação da r. sentença e juros

Ementa:
ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral julgada procedente para declarar a inexigibilidade da dívida e acolher, em parte, o pedido indenizatório para condenar a ré a pagar à autora indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a publicação da r. sentença e juros moratórios legais a partir do evento danoso. Apelo da ré. Fraude incontroversa. Alegação de excludente de responsabilidade. Inocorrência. Responsabilidade da recorrente que é objetiva, e responde por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraude praticada por terceiro. 'Quantum' que não comporta redução ante os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, e precedentes da Câmara. Juros moratórios legais incidentes a partir do evento danoso. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022801-13.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
apelada ADRIANA DE LOURDES CAMARGO VITERI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022801-13.2020.8.26.0576 -Voto no 13865
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1022801-13.2020.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto 3a Vara Cível
Apelante: Sorocred Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Apelada: Adriana de Lourdes Camargo Viteri
Voto no 13.865
ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por dano moral julgada procedente para
declarar a inexigibilidade da dívida e acolher, em parte, o
pedido indenizatório para condenar a ré a pagar à autora
indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), com correção monetária desde a publicação da r.
sentença e juros moratórios legais a partir do evento danoso.
Apelo da ré. Fraude incontroversa. Alegação de excludente
de responsabilidade. Inocorrência. Responsabilidade da
recorrente que é objetiva, e responde por danos decorrentes
de fortuito interno relativo a fraude praticada por terceiro.
'Quantum' que não comporta redução ante os princípios da
equidade, proporcionalidade e razoabilidade, e precedentes
da Câmara. Juros moratórios legais incidentes a partir do
evento danoso. Recurso não provido.
Vistos.
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por dano moral julgada procedente pelo
MM. Juiz Antônio Roberto Andolfatto de Souza para declarar a
inexigibilidade da dívida e acolher, em parte, o pedido indenizatório
para condenar a ré a pagar à autora indenização por dano moral no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a
publicação da r. sentença e juros moratórios legais a partir do evento
danoso. A ré foi condenada a arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, honorários advocatícios de sucumbência fixados
em 15% do valor da liquidação.
Apela a ré a pedir reforma da r. sentença
(páginas 174/183). A recorrente alega ter sido vítima de estelionatário,
ante compras por meio de cartão de crédito, não quitadas. Alega
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.
Subsidiariamente, pretende a redução do quantum, a incidência dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022801-13.2020.8.26.0576 -Voto no 13865
3
moratórios legais a partir da citação, e a redução dos honorários
advocatícios de sucumbência para 10% do valor da condenação.
Apelo tempestivo e preparado.
Contrarrazões
(páginas
213/226)
pela
manutenção do julgado.
É o relatório.
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por dano moral, sob alegação de inclusão
indevida do nome da autora apelada em cadastros de inadimplentes por
conta do contrato no 0001380115, nos valores de R$ 259,99 (duzentos e
cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) junto ao SCPC, e de
R$ 603,53 (seiscentos e três reais e cinquenta e três centavos) perante o
Serasa. Pede a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação da
apelante ao pagamento de indenização por dano moral.
Em defesa, a recorrente alega preliminarmente
falta de interesse de agir. Aduz fraude mediante utilização dos
documentos pessoais da apelada, a despeito da adoção de medidas para
evitar ato fraudulento. Nega a ocorrência de dano moral e,
subsidiariamente, impugna o valor postulado.
Quanto ao apelo da ré, é incontroverso que o
contrato discutido não foi por firmado pela recorrida.
Descabe
cogitar
de
excludente
de
responsabilidade por culpa de terceiro.
A responsabilidade da recorrente é objetiva, e
responde por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraude
praticada por terceiro. A responsabilidade da apelante está inserida na
teoria do risco do empreendimento. Não podem as instituições
financeiras deixarem de ser responsabilizadas no caso da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022801-13.2020.8.26.0576 -Voto no 13865
4
fraudadores, posto tratar-se de fortuito interno, relacionado diretamente
à organização da empresa.
Orienta a súmula 479, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias.”
Com relação ao quantum, razoável o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pelo juízo de origem,
considerada a culpa da apelante, responsável pela inscrição indevida; a
busca da compensação pela dor moral, que deve produzir no ofendido a
sensação de mal reparado sem implicar em enriquecimento indevido; e o
fato de que a indenização deve atender à repercussão econômica do
arbitramento, observado que a condenação tenha o valor hábil para inibir
novas condutas danosas.
O valor prestigia os princípios da equidade,
razoabilidade e proporcionalidade. Atende às peculiaridades da situação
e harmoniza-se com as provas produzidas.
Além disso, proporciona justa indenização pelo
mal sofrido, porém sem tornar-se fonte de enriquecimento ilícito.
Seguem precedentes desta Colenda Câmara para situações análogas nas
quais houve arbitramento em valor inclusive superior:
“ILEGITIMIDADE
PASSIVA
-
Não
ocorrência - O banco recebeu os títulos em endosso
translativo e não mandato, de modo que ao efetuar os
protestos agiu em nome próprio e não da credora constante
nas cártulas - Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE
CIVIL - Protestos indevidos - Sendo as duplicatas títulos
causais deveriam os apelantes ter provado a compra e o
recebimento de mercadorias pelo autor, contudo não o
fizeram - Nulas as emissões dos títulos, não podem
prevalecer os protestos - Devida e mantida a indenização por
danos morais em R$ 20.000,00 - Precedentes da Câmara -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022801-13.2020.8.26.0576 -Voto no 13865
5
Não há que se falar em litigância de má-fé do banco
apelante, porquanto, não houve a prática de nenhum ato de
deslealdade processual - Sentença de procedência mantida -
Recursos desprovidos e, por ser a sentença proferida já na
vigência
do
NCPC,
são
majorados
os
honorários
advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação (art.
85, § 11, do NCPC).” (TJSP 15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1005865-36.2016.8.26.0451
rel. Des.
MENDES PEREIRA j. 10.08.2017 v.u.).
“Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de protesto e indenização por
dano moral - Sentença de procedência - Inconformismo da
requerida - Bem reconhecido o descumprimento do pactuado
em contrato - Atraso na entrega da mercadoria que gerou o
cancelamento do pedido - Inexigibilidade do título - Protesto
indevido - Instituição bancária protestou por endosso
mandato - Culpa da recorrente, existência de nexo causal e
reconhecimento da obrigação de indenizar pelos danos
morais, 'in re ipsa' - Valor fixado em R$ 20.000,00 -
Adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
- Sentença mantida - Recurso desprovido.” (TJSP - 15a
Câmara
de
Direito
Privado
-Apelação
no
1041548-23.2016.8.26.0100 - rel. Des. COELHO MENDES
j. 23.06.2017 v.u.).
Como determinado pelo juízo de origem, a
correção monetária incide desde o arbitramento (súmula 362, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça), e os juros moratórios legais são
contados a partir do evento danoso, ante responsabilidade
extracontratual (súmula 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
Considero razoáveis os honorários advocatícios
de sucumbência fixados pelo juízo de origem em 15% do valor da
condenação, pois atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do
trabalho e tempo exigidos para a execução do mister (incisos I, II, III e
IV, § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022801-13.2020.8.26.0576 -Voto no 13865
6
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 20% do valor
atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022801-13.2020.8.26.0576 -Voto no 13865
7
Diante do exposto, nega-se provimento ao
apelo, elevados honorários advocatícios de sucumbência para 20% do
valor atualizado da condenação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator